Tribunal: TJDFT
Processo: 0738598-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY RODRIGUES CABRAL, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, através da qual se pretende compelir o Distrito Federal em fornecer/custear o EXAME HISTOPATOLÓGICO. Após a interposição do presente agravo foi proferida nova decisão na origem, a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida (processo de origem - ID 212646935). O Ministério Público manifestou-se pela perda superveniente do objeto recursal (ID 66100362). Intimado, o agravante reconheceu a perda do interesse de agir e pugnou pela extinção do recurso (ID 66658516). É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, a decisão objurgada foi reconsiderada, com provimento favorável ao agravante. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411